Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida, suficientemente apreciada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Ao contrário do sustentado pelo embargante, o excesso de execução alegado na impugnação da execução teve como fundamento anatocismo, resultando em cobrança a mais do débito na ordem de R$ 2.535.056,64, o que foi acolhido pela decisão agravada; assim, subtraindo referida quantia do débito cobrado pelo ora embargante (R$ 11.163.768,13), resulta em R$8.628.711,49, quantia depositada pela embargada no prazo para pagamento voluntário. Por isso e tendo em vista não ter sido acolhido o pedido de afastamento do anatocismo formulado no agravo de instrumento, restou prejudicada a análise da questão subsidiária consistente na incidência de multa de 10% e honorários de 10% sobre pagamento parcial.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.